Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704909-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TRITON COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME, RONALDO NICHETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa de bens no sistema Sisbajud (ID 23351223, págs. 511/512). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é necessária a indicação concreta de bens para que seja realizada nova pesquisa no sistema Sisbajud e que é irrelevante a ter sido realizada, anteriormente, a pesquisa no antigo sistema Bacenjud. Aduz que o novo sistema trouxe inovações que não estavam incluídas no extinto sistema Bacenjud, aumentando muito a abrangência da pesquisa, e, assim, não se mostra necessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados ou o decurso do tempo desde a última pesquisa realizada. Ressalta que o sistema é exclusivo do Poder Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Argumenta que os sistemas Bacenjud e Sisbajud não são equivalentes, contudo, caso seja o entendimento adotado, a última pesquisa foi realizada em 22/04/2019 (ID 23351223, págs. 389/391) e já houve o transcurso de mais de um ano entre essa pesquisa e o novo requerimento. Afirma que o indeferimento da pesquisa de bens no novo sistema viola os direitos constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, eis que possui o direito de crédito, mas deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Defende que deve ser concedida a tutela de urgência ao presente recurso de agravo de instrumento porque desconhece bens de propriedade dos agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada e o deferimento da penhora dos ativos financeiros que estejam em nome dos agravados. Preparo no ID 23351222. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do novo sistema pelo Juízo, pois se limitou a alegar que o feito pode ser arquivado ou extinto. Entretanto, o feito ficou suspenso durante o período de 09/01/2020 a 09/01/2021, nos termos do §1o, do artigo 921, do CPC (ID 53178776 da origem), e, também, a prescrição, no mesmo período. Quanto ao arquivamento do feito, ele pode ser desarquivado a qualquer momento para realização de eventuais diligências. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora